Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALPHAVILLE. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL.
1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento extra petita.
2. Após o registro do contrato no registro de imóveis, constitui-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/1997.
3. Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, uma vez exauridos os seus efeitos.
4. A escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia foi registrada em cartório há mais de cinco anos e consolidou a propriedade.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais.
8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.